Tribunal: TJDFT
Processo: 0044408-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0044408-92.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: GIOVANI HONORIO RODRIGUES D E C I S Ã O A Presidência desta Corte encaminhou os autos para reapreciação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do paradigma definido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 661702/DF (Tema 546). Verifica-se, entretanto, que o acórdão que deu ensejo à interposição de Recurso Extraordinário não está em dissonância com a tese firmada que recebeu a seguinte ementa: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Sob essa nova perspectiva, que estabeleceu a premissa de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92, não vislumbro divergência a ser sanada, pois ao julgar o recurso de apelação os eminentes Desembargadores JOÃO EGMONT Relator, LUCIANO MOREIRA VASCONCELOS Revisor e ANGELO PASSARELI decidiram, por maioria, que a conduta não se amoldaria à descrita no mencionado dispositivo legal. Vejamos a fundamentação do voto condutor, verbis: “Vê-se, portanto, que foi reputada inconstitucional a norma local que disciplina a matéria (ar. 28, da Lei no 232/92, alterada pela Lei no 953/95) restando portanto, afastada sua aplicabilidade ao caso em debate. Não bastasse isso, na hipótese vertente não restou evidenciada a conduta caracterizadora de fraude à operacionalização de transporte público coletivo de passageiros, pois o automóvel objeto da autuação trata-se de veículo de passeio (fl. 20), e a jurisprudência desta Egrégia Turma é firme no sentido de qual ta espécie de automóvel não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, passando-se por permissionário do Serviço de Transporta Público Alternativo do DF. (...) (ID 12736154 ) Nessa linha de raciocínio, correto o entendimento esposado pelo magistrado a quo, ao anular o auto de infração em tela, quer porque a conduta ali descrita não se amolda a hipótese prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, quer porque o dispositivo foi declarado inconstitucional. (grifei) Assim, ainda que haja referência a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/92 declarada pelo Conselho Especial desta Corte, o voto afastou, expressamente, sua aplicabilidade ao caso. Nesse raciocínio, deve-se manter o acórdão que recebeu a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEIS DISTRITAIS No 232/92 E No 953/95. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. ARTIGO 22, XI, CF. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. FRAUDE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há conduta caracterizadora de fraude à operacionalização de transporte público coletivo de passageiros, se o automóvel objeto da autuação é um veículo de passeio, visto que tal espécie de veículo não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, razão por que não tem aplicabilidade as disposições do artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação conferida pela Lei no 953/95. 2. Incabível a aplicação da penalidade de apreensão de veículo, no caso da infração de transporte remunerado de pessoas, de maneira irregular, à míngua de expressa previsão legal. 2.1. O artigo 231, VIII, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), estabelece que a medida, nesses casos, é a retenção do veículo e não a sua apreensão. 2.2. "Não se pode confundir retenção com apreensão do veículo, pois na primeira hipótese, o veículo será retido até comparecimento de um outro motorista devidamente habilitado, e na segunda, enquanto se lavra o auto de infração. Referidas infrações não autorizavam a apreensão e remoção do carro para o depósito da Autarquia de Trânsito". (in APC 2005011089504, Des. Silvânio Barbosa dos Santos). 3. Recurso conhecido e improvido.(grifei) Vê-se, pois, que a fundamentação do aresto não se pauta na questão da constitucionalidade da norma distrital, firmada no Recurso Extraordinário 661702/DF. Inexiste, assim, divergência para se proceder à adequação do julgamento proferido pela Quinta Turma Cível. Ante o exposto, retornem os autos à Presidência para as providências que julgar cabíveis. , Brasília, 2 de setembro de 2020 10:11:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator